Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DESTINADA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e nulidade de ato administrativo, c/c pedido de indenização por danos morais.

2. O juízo a quo excluiu do polo passivo o DETRAN/DF, o DER e o DISTRITO FEDERAL, por entender inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário. Consequentemente, declarou não persistir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, uma vez que a Lei 12.153/09 lhe atribui competência absoluta e exclusiva para as causas em que forem réus o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (artigo 2o, § 4o c/c artigo 5o, II), extinguindo o processo sem análise do mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC.

3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a parte autora informou que vendeu o veículo placa JJO4440, marca/modelo: gol 1.0 city, cor: branca, ano/modelo: 2013/2014 (id. 117962702), contudo não houve a comunicação de venda do veículo aos órgãos públicos competentes. Alegou que a obrigação de comunicação de venda perante a autarquia de trânsito (art. 134 do CTB) vem sendo mitigada quando há comprovação da transferência do veículo e os débitos são posteriores a transferência. Defendeu que a desvinculação dos débitos relacionados nos autos e que estão em seu nome atrai a legitimidade passiva das autarquias rés e do Distrito Federal, razão pela qual os juizados fazendários são competentes para processar e julgar o presente processo.

5. A participação do Detran, do DER e do Distrito Federal no polo passivo do processo é indispensável ao julgamento da lide, pois o órgão de trânsito tem como atribuição a transferência de propriedade do veículo e a existência de débitos de interesse do entre público e das duas autarquias é fato que obsta, a princípio, a transferência. Portanto, se vislumbra que os efeitos da sentença poderão repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença).

6. Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Nesse sentido é o entendimento uníssono e atual das três Turmas Recursais: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1373628, 07373381520218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; Acórdão 1335607, 07523703120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.

7. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.

9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.